Tribunal: TJSP
Processo: 2046104-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não há prova inequívoca de que os valores bloqueados sejam provenientes do recebimento de honorários – Ademais, o decurso do tempo não descaracteriza a natureza alimentar da verba perseguida pela exequente, excetuando-se, desta forma, a regra da impenhorabilidade de valores provenientes de salário e outros vencimentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Não há prova inequívoca de que os valores bloqueados sejam provenientes do recebimento de honorários – Ademais, o decurso do tempo não descaracteriza a natureza alimentar da verba perseguida pela exequente, excetuando-se, desta forma, a regra da impenhorabilidade de valores provenientes de salário e outros vencimentos, nos termos do que dispõe o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – Negado provimento.